Tribunal: TJES
Processo: 0000461-58.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-58.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIONOR LORENZON

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. LEI Nº 9.605/98. ART. 38-A. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO. PROVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. SUFICIÊNCIA. ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO PELO ART. 38-A. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO ART. 60.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu das imputações dos arts. 38-A e 60 da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, apesar de denúncia que lhe atribuiu o desmatamento de 1,33 hectares de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração e a construção de barragem sem licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98; e (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime do art. 38-A da Lei nº 9.605/98, diante da absolvição por insuficiência de provas judicializadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, regula-se pela pena máxima cominada em abstrato, nos termos do art. 109 do Código Penal.

4. O crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 possui pena máxima de seis meses de detenção, atraindo o prazo prescricional de três anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

5. O recebimento da denúncia constitui o último marco interruptivo válido, sendo certo que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição, nos termos do art. 117 do Código Penal.

6. Transcorrido lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 60 da Lei nº 9.605/98, com extinção da punibilidade.

7. Quanto ao art. 38-A da Lei nº 9.605/98, a materialidade delitiva resta comprovada por laudo de fiscalização, relatório fotográfico, auto de infração e termo de embargo elaborados por órgão ambiental competente, dotados de presunção de legitimidade e veracidade.

8. Em crimes ambientais que deixam vestígios, a prova da materialidade pode ser suprida por outros meios técnicos idôneos quando a perícia formal se mostra desnecessária ou inviável, especialmente diante da alteração dos vestígios pela própria conduta delitiva.

9. A autoria encontra-se demonstrada pela confissão judicial quanto à propriedade da área e à responsabilidade pelas intervenções, corroborada pelo conjunto probatório técnico produzido pelo órgão ambiental.

10. A tese defensiva de desmatamento antigo ou de responsabilidade de terceiros não se sustenta frente às evidências de supressão recente de vegetação em estágio médio de regeneração e à extensão da área degradada.

11. Formado conjunto probatório harmônico e suficiente, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenação pelo crime do art. 38-A da Lei nº 9.605/98.

12. Fixada a pena-base no mínimo legal, mostra-se inviável a redução aquém desse patamar em razão da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 231 do STJ.

13. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser reconhecida de ofício quando transcorrido o prazo legal sem causa interruptiva válida, sendo a sentença absolutória inidônea para esse fim; 2. Nos crimes ambientais previstos no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, a materialidade pode ser comprovada por laudos de fiscalização, autos de infração e relatórios técnicos elaborados por órgãos ambientais competentes, sendo dispensável a perícia oficial quando os vestígios foram comprometidos; 3. A confissão quanto à propriedade da área e à realização das intervenções, aliada à prova técnica administrativa, é suficiente para a condenação pelo crime de supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 1º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 107, IV, 109, IV e VI, 117; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 9.605/98, arts. 38-A e 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.601.921/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.09.2016; TJES, APCr nº 0002099-09.2019.8.08.0056, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, publ. 18.03.2024; TJES, APCr nº 0002151-14.2014.8.08.0045, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 01.12.2022; TJMS, ACr nº 0001216-45.2022.8.12.0024, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 04.12.2025; TJRS, ACr nº 5002517-56.2019.8.21.0036, Relª Desª Rosalia Huyer, j. 30.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000461-58.2019.8.08.0017

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
CLAUDIONOR LORENZON

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
CLAUDIONOR LORENZON
das imputações referentes aos crimes previstos nos arts. 38-A e 60, ambos da Lei nº 9.605/98, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (id 15581159), o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
as provas colhidas na fase inquisitorial (Laudo de Fiscalização e Relatório Fotográfico) são irrepetíveis e técnicas, podendo fundamentar a condenação, conforme ressalva do próprio art. 155 do CPP;
(ii)
o conjunto probatório é harmônico, demonstrando a materialidade do desmatamento em estágio médio de regeneração;
(iii)
o réu, embora negue a ilicitude, confessou em juízo ser o proprietário e responsável pelas intervenções na área, o que corrobora a autoria.

Contrarrazões, no id 15581160, alegando (i) a ausência de provas judicializadas suficientes para a condenação, invocando o artigo 155 do CPP e o princípio
in dubio pro reo
; e (ii) a prescrição da pretensão punitiva, sustentando que os fatos teriam ocorrido entre 2008 e 2014, conforme imagens de satélite, estando a pretensão fulminada pelo decurso do tempo (art. 109, IV e VI, do CP).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17084379, opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 10 de setembro de 2018, na localidade do Sítio Boa Esperança, São Paulo do Aracê, em Domingos Martins/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, desmatou duas áreas totalizando 1,33 hectares de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, bem como realizou a construção de uma barragem sem autorização dos órgãos competentes.

Encerrada a instrução, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o Ministério Público recorre da sentença que absolveu o réu das sanções dos arts. 38-A e 60 da Lei de Crimes Ambientais, sob o fundamento de insuficiência probatória em juízo (art. 155 do CPP).

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, contudo, é imperioso analisar a questão prejudicial de mérito referente à prescrição, arguida pela defesa e matéria de ordem pública.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal (art. 60 da Lei nº 9.605/98)

Imputa-se ao réu a conduta do art. 60 da Lei nº 9.605/98, cuja pena máxima abstrata é de 6 (seis) meses de detenção,
in verbis:

Art. 60.
Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena -
detenção, de um a seis meses
, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, crimes com pena máxima inferior a 1 (um) ano prescrevem em 3 (três) anos. No caso, analisando os marcos interruptivos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 10/12/2019 e que a sentença absolutória foi publicada apenas em 25/07/2024 (id 15581151).

Sucede que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional. Dessa forma, o lapso temporal transcorrido desde o recebimento da denúncia (10/12/2019) até a presente data (dezembro/2025) supera, em muito, o prazo de 3 (três) anos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo ministério público estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), em contexto de violência doméstica. O parquet sustenta a suficiência do conjunto probatório para condenação e requer a fixação de valor mínimo para reparação de danos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do estado, na modalidade em abstrato, antes do exame do mérito recursal. III. Razões de decidir 3.
A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao tipo penal em abstrato, nos termos do art. 109 do Código Penal. 4. Para o crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), cuja pena máxima é de seis meses de detenção, aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.
5.
O último marco interruptivo válido foi o recebimento da denúncia, ocorrido em 31/8/2022, sendo que a sentença absolutória não configura nova causa interruptiva
. 6.
Transcorrido o prazo de três anos sem novo marco interruptivo ou causa suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, extinguindo-se a punibilidade.
lV. Dispositivo e tese 7. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício. Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser reconhecida de ofício, quando transcorrido o prazo legal sem nova causa interruptiva, mesmo na pendência de recurso do ministério público contra sentença absolutória. 2. A sentença absolutória não configura causa interruptiva da prescrição penal, nos termos do art. 117 do Código Penal. (...)

(TJMS; ACr 0001216-45.2022.8.12.0024; Aparecida do Taboado; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 04/12/2025; Pág. 112)
(grifei)

_______________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. I. Caso em exame apelação criminal interposta pelo ministério público contra sentença absolutória em favor de acusado de crime cuja pena máxima em abstrato é de seis meses de detenção. No curso da análise do recurso, verifica-se o transcurso do prazo prescricional de três anos entre o recebimento da denúncia, em 02.03.2022, e a presente data, sem ocorrência de causa interruptiva válida, motivo pelo qual se declara extinta a punibilidade. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena máxima cominada em abstrato, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, VI, do Código Penal. III. Razões de decidir a pena máxima cominada ao tipo penal imputado ao réu é de seis meses de detenção, atraindo o prazo prescricional de três anos, conforme artigo 109, VI, do Código Penal.
O prazo prescricional transcorre integralmente entre o recebimento da denúncia, em 02.03.2022, e a data do julgamento, sem que haja causa legal de interrupção da prescrição. A sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição, conforme orientação pacífica.
Verificada a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, ficando prejudicada a análise do recurso ministerial. lV. Dispositivo e tese pedido julgado prejudicado. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e o julgamento, sem ocorrência de causa interruptiva. A sentença absolutória não configura causa interruptiva da prescrição penal. A extinção da punibilidade por prescrição prejudica o exame do mérito do recurso ministerial. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, e 109, VI.

(TJRS; ACr 5002517-56.2019.8.21.0036; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Rosalia Huyer; Julg. 30/09/2025; DJERS 30/09/2025)
(grifei)

Com efeito, mesmo se considerarmos a data da sentença (25/07/2024), já haviam transcorrido mais de 4 (quatro) anos. Portanto, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do art. 60 da Lei 9.605/98
.

Portanto,
declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu quanto ao crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98
, restando prejudicada a análise do mérito recursal neste ponto.

Do Mérito (art. 38-A da Lei nº 9.605/98)

Superada a prejudicial de mérito, remanesce a análise quanto ao
crime do art. 38-A da Lei nº 9.605/98.

A pena máxima é de 3 (três) anos, prescrevendo em 8 (oito) anos (art. 109, IV, CP). Considerando o recebimento da denúncia em 10/12/2019, não houve o transcurso do lapso prescricional (que ocorreria apenas em 12/2027), salvo se comprovada a tese defensiva de que o fato ocorreu antes de 2014. Contudo, a materialidade aponta para supressão recente à época da fiscalização (2018).

Depreende-se dos autos que a
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por meio de documentos técnicos elaborados por órgão ambiental competente, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente em se tratando de crimes ambientais que deixam vestígios.

Nesse sentido, constam dos autos (i) o Laudo de Fiscalização nº 11148, elaborado pelo IDAF, que atesta o desmatamento de 1,33 hectares de vegetação do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, ocorrido no interior da propriedade do réu; (ii) o Relatório Fotográfico, cujas imagens de fls. 08/10 evidenciam a existência de clareiras recentes, com troncos queimados e vegetação suprimida, compatíveis com a conduta descrita na exordial acusatória; (iii) o Auto de Infração nº 9175345; e (iv) o Termo de Embargo nº 790795, que reforçam a constatação da irregularidade ambiental.

Cumpre ressaltar, ademais, que não se mostra imprescindível a realização de novo exame pericial para a comprovação da materialidade, porquanto os elementos técnicos já produzidos pela Secretaria de Meio Ambiente são suficientes para demonstrar a destruição de vegetação primária ou secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, sendo plenamente aptos a suprir a prova pericial formal, sobretudo quando os próprios atos de supressão da vegetação comprometeram os vestígios do delito, dificultando ou mesmo inviabilizando a realização de perícia complementar.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em crimes ambientais, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova, quando inviável ou desnecessária a elaboração de laudo pericial oficial, consoante se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. PROVA SUPRIDA POR OUTROS MEIOS. AUTORIA. RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO ADMINISTRADOR. 1.
Resta suficientemente demonstrada a materialidade delitiva com base na notícia de infração penal ambiental, no auto de infração ambiental, no termo de embargo, no levantamento fotográfico, no auto de constatação, bem como nos depoimentos dos policiais militares que evidenciam o corte de arvores nativas do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sendo dispensável a elaboração de laudo por perito oficial mormente se os autores provocaram incêndio na floresta para a limpeza do local, comprometendo assim os vestígios deixados pelo delito e impossibilitando ou dificultando a perícia.
2. A responsabilidade penal do sócio-administrador e da pessoa jurídica resta regularmente demonstrada na hipótese em que este concorre para a realização do crime ordenando a limpeza do terreno e mais, sabendo da prática da conduta típica descrita no artigo 38A da Lei nº 9.605/98 pelo seu preposto, deixou de agir quando podia e devia para evitá-la. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.601.921/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/9/2016, DJe de 16/9/2016.)
(grifei)

Corroborando tal orientação, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 38-A da Lei nº 9.605/98 podem ser comprovadas por meio de autos de infração, relatórios técnicos e demais elementos administrativos produzidos por órgãos ambientais, sendo dispensável a perícia oficial, bem como inaplicável o princípio da insignificância, diante da natureza difusa do bem jurídico tutelado e dos efeitos cumulativos e de longo prazo dos danos ambientais, conforme se verifica nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38-A, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade. Assim, impossível a aplicação do princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0002099-09.2019.8.08.0056; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 18/03/2024)
(grifei)

_____________

PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL - ART. 38 DA LEI N. 9.605/98 – MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE AFERIDA – AUTORIA CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que afirma o apelante, a materialidade do delito está devidamente comprovada à luz dos termos do Auto de Infração nº 14387; pelo Laudo de Fiscalização nº 1476 e seu anexo - relatório fotográfico (fls. 07/13-v), sendo, portanto, despicienda a prova pericial para destacar aquilo que claramente fora destacado nos autos pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a degradação de vegetação nativa de mata atlântica, de preservação permanente, que se encontrava em estado de regeneração. O Colendo STJ já se manifestou no sentido de que a materialidade do delito, em casos como tais, poder ser aferida por outros meios, sendo prescindível a prova pericial
, verbi gratia: AgRg no REsp n. 1 .601.921/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, We 16/9/2016. 2. A autoria encontra-se devidamente comprovada em razão do conteúdo dos depoimentos colhidos em juízo, e precisamente diante da confissão apresentada pelo apelante em juízo, no sentido de que efetivou o corte de vegetação sem autorização apta para tanto. 3. Não há que se falar em aplicação do Princípio da Insignificância no caso concreto, tendo em vista que, deveras, de acordo com o Laudo de Fiscalização n. 1476, foram apreendidos ao todo 8,0 m3 (oito metros cúbicos) de lenha nativa, e 1,0 m3 (um metro cúbico) de toras nativas, correspondendo a 07 (sete) árvores nativas atingidas, revelando montante considerável de árvores nativas da Mata Atlântica afetadas, impactando de forma relevante a referenciada área em estágio médio de regeneração. “Com efeito, a questão da relevância ou insignificância das condutas lesivas ao meio ambiente não deve considerar apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas levar em conta o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta (RHC n. 41.172/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Maria THEREZA DE Assis MOURA, DJe de 10/4/2015) A conduta delituosa descrita está prevista no art. 38 da Lei n. 9.605/1998: Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção “(...)”. (STJ - AgRg-RHC n. 121.611/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/03/2020; DJE 13/03/2020). (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES,
APCr
0002151-14.2014.8.08.0045
;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
;
Julg. 01/12/2022
)
(grifei)

Quanto à
autoria
, ao contrário do afirmado na sentença, a prova não se limitou à fase inquisitiva. O réu foi interrogado em juízo em 30 de maio de 2022, ocasião em que, embora tenha negado o dolo direto, alegando limpeza para plantio ou ação de terceiros/empresa de energia, confirmou ser o proprietário da área e reconheceu as fotos do local degradado como sendo de sua propriedade.

A versão defensiva de que o desmatamento foi realizado pela concessionária de energia (EDP) ou que ocorreu há muitos anos (2008/2014) não se sustenta diante da prova técnica.

O Laudo do IDAF atesta vegetação em estágio médio de regeneração. Se o desmate fosse antigo (2008), a vegetação estaria em estágio diferente ou a área estaria consolidada como pastagem/agricultura há muito tempo, o que não condiz com as fotos de supressão recente, com restos de queimada e troncos cortados visíveis nas fotos do IDAF. Além disso, a área desmatada (1,33 hectares) é incompatível com a simples limpeza de faixa de servidão de rede elétrica.

Portanto, a confissão da propriedade, aliada à prova técnica contundente produzida pelo órgão ambiental e submetida ao contraditório diferido, na qual a defesa não produziu laudo técnico assistente capaz de derruir a constatação oficial, forma conjunto probatório suficiente para a condenação.

Assim, diante de tais elementos, a reforma da sentença é medida que se impõe para
condenar o réu nas sanções do art. 38-A da Lei
nº
9.605/98
.

Passo, então, à individualização da pena.

Na primeira fase dosimétrica, concluo que a
culpabilidade
é normal à espécie. O réu não registra
maus antecedentes
.
Conduta social
e
personalidade
sem elementos para aferição negativa.
Motivos
,
circunstâncias
e
consequências
inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não favoreceu a prática criminosa.

Considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, restam ausentes agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), ainda que qualificada, pois o réu admitiu a intervenção na área, o que foi utilizado para o convencimento. Todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante indicada, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, o que implica na
pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal, fixo o regime
aberto
para início do cumprimento de pena.

Considerando o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, isto é, pena não superior a 4 (quatro) anos, crime sem violência e réu primário,
substituo
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º), a ser definida pela Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, reformando a r. sentença, para
CONDENAR
o réu
CLAUDIONOR LORENZON
como incurso nas sanções do
art. 38-A da Lei nº 9.605/98
, fixando-lhe a pena definitiva de
1 (um) ano de detenção,
a ser cumprida
em regime
inicial
aberto,
e
10 (dez) dias-multa, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos.

Ademais,
ex officio,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CLAUDIONOR LORENZON
quanto ao crime do
art. 60 da Lei nº 9.605/98
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.